Tribunal: STF
Processo: HC 82222
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Crime falimentar: contraditório prévio à instauração do
processo (LF, arts. 105 e 106), à falta do qual são inadmissíveis o
oferecimento e o recebimento da denúncia, tanto mais quanto se exige
 a fundamentação deste (LF, art. 107)